Tribunal: TJPA
Processo: 0811492-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811492-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: VITOR CASSIO BARROS FARIAS, WAGNER DA SILVA GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DE WAGNER DA SILVA GUIMARÃES. DENEGAÇÃO DA ORDEM EM FACE DE VÍTOR CÁSSIO BARROS FARIAS.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VÍTOR CÁSSIO BARROS FARIAS e WAGNER DA SILVA GUIMARÃES, que tiveram prisão preventiva decretada nos autos do processo n.º 0800450-55.2020.8.14.0029, que investiga a suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211, caput, do CP).

A prisão preventiva do corréu WAGNER DA SILVA GUIMARÃES, denunciado apenas por ocultação de cadáver, foi revogada em primeira instância no decorrer da instrução desse writ. A impetração busca a revogação da prisão preventiva apenas de Vítor, alegando coação ilegal.

II. Questão em discussão

A defesa sustentou a existência de coação ilegal ao direito de locomoção de Vítor, argumentando:

Ausência de contemporaneidade
na decretação da prisão, que ocorreu 5 anos após os fatos e com o inquérito arquivado desde 2021.

Nulidade processual
pela decretação da prisão sem requerimento formal de desarquivamento do inquérito e sem prévia manifestação do Ministério Público.

Desnecessidade da prisão preventiva
, alegando a fragilidade e contradição dos depoimentos e a ausência de comprovação de interferência dos acusados na apuração.

A
desproporcionalidade da medida
, sustentando que medidas cautelares diversas seriam suficientes, dado que o inquérito já foi concluído e a denúncia oferecida. A utilização da prisão preventiva como
antecipação ilegal e inconstitucional da pena
, contrariando o art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP).

A existência de
condições pessoais favoráveis
ao paciente, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, ocupação lícita e ser pai de família.

III. Razões de decidir

Em relação ao paciente WAGNER DA SILVA GUIMARAES
, o Habeas Corpus foi julgado
prejudicado
pela perda superveniente do objeto, uma vez que sua prisão preventiva já havia sido revogada pelo juízo de primeira instância.

Em relação ao paciente VÍTOR CÁSSIO BARROS FARIAS
:

As alegações de
nulidades processuais
(ausência de requerimento de desarquivamento e manifestação do MP) foram afastadas, pois os autos demonstraram que o desarquivamento foi devidamente requerido pela autoridade policial em 21/05/2025 e autorizado judicialmente em 22/05/2025 com base em novos elementos, e que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de prisão preventiva;

Adicionalmente, foi reiterado que teses de nulidades processuais e questões probatórias aprofundadas são
incabíveis na via estreita do Habeas Corpus
, que possui cognição sumária e exige dilação probatória a ser debatida na ação penal originária;

A
necessidade da prisão preventiva
foi fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
e, principalmente, do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
foi considerado presente pelos indícios robustos do envolvimento de Vítor nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, extraídos dos novos depoimentos das testemunhas. O
periculum libertatis
foi concretamente evidenciado pelo descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. O paciente Vítor teria tentado
intimidar e influenciar testemunhas
, utilizando familiares e um perfil falso em redes sociais para contornar as restrições e questionar depoimentos. Tais condutas demonstram uma clara intenção de
obstrução da justiça
, prejudicando a instrução criminal e a livre manifestação das testemunhas. A liberdade do paciente, nesse contexto, representaria um perigo real à colheita de provas e à efetividade da lei penal. A investigação ainda em andamento e a não localização do corpo da vítima também reforçam a necessidade da custódia para a conveniência da instrução criminal.

A alegação de
ausência de contemporaneidade
foi rejeitada. Embora os fatos sejam antigos, a prisão preventiva de Vítor foi decretada com base em
novos elementos de investigação e condutas recentes de obstrução da justiça
. A contemporaneidade é aferida pela permanência dos riscos, e as ações de Vítor em tentar influenciar testemunhas demonstram um risco atual e concreto à instrução criminal.

A
prisão preventiva não foi considerada desproporcional
, pois foi aplicada como medida de
ultima ratio
após a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para conter a conduta do paciente em relação à instrução criminal.

As
condições pessoais favoráveis
do paciente não foram consideradas suficientes para obstar a custódia provisória, pois é entendimento pacífico que, por si só, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme também a Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O argumento de que a prisão preventiva estaria sendo usada como
antecipação de pena
foi afastado, pois a prisão processual cumpre função instrumental e foi devidamente fundamentada em condutas concretas de obstrução da justiça, e não na mera existência da investigação ou denúncia.

Foi ressaltada a
confiança no Juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos, detém melhores condições de analisar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo a decisão sido ratificada em audiência de custódia.

IV. Dispositivo e tese

A decisão final foi pelo
parcial conhecimento do
mandamus
e, nessa extensão:
Julgou prejudicado
o presente Habeas Corpus em relação ao paciente WAGNER DA SILVA GUIMARAES, pela perda superveniente do objeto e
Denegou a ordem
de Habeas Corpus em relação ao paciente VÍTOR CÁSSIO BARROS FARIAS, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva.

Tese adotada:

A prisão preventiva é legítima e devidamente fundamentada quando a decisão que a decreta se baseia em elementos concretos de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, especialmente diante de condutas de obstrução da justiça (tentativa de intimidação ou influência de testemunhas) que demonstram a ineficácia de medidas cautelares diversas e a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e a ordem pública. Alegações de nulidade processual ou de ausência de contemporaneidade são afastadas quando comprovado o cumprimento das formalidades legais e a atualidade dos riscos gerados pela conduta do investigado. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para revogar a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes:
Art. 121,
caput
, e § 2º, III e IV, do Código Penal (CP); Art. 211,
caput
, do Código Penal (CP); Art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 5º, LXVIII, da Constituição da República; Art. 311 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 874713 SP 2023/0441114-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024.

STJ - HC: 525642 MG 2019/0231857-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020.

Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

STJ - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020.

STF - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020.

STF - AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento em parte
do
Habeas Corpus
impetrado,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Habeas Corpus
em relação ao paciente
WAGNER DA SILVA GUIMARAES
, pela perda superveniente do objeto e
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
em relação ao paciente
VITOR CASSIO BARROS FARIAS
, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811492-18.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800450-55.20208.14.0029

IMPETRANTE: JACIARA COSTA RODRIGUES, OAB 35.828

PACIENTE: VÍTOR CÁSSIO BARROS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Jaciara Costa Rodrigues, OAB-PA nº 35.838

em favor do paciente
VÍTOR CÁSSIO BARROS FARIAS e WAGNER DA SILVA GUIMARÃES,
que tiveram sua prisão preventiva decretada nos autos do processo n.º 0800450-55.2020.8.14.0029 que investiga a suposta prática do crime tipificado no art. 121, caput, e art. 211, caput, ambos do Código Penal.

A advogada Jaciara Costa Rodrigues impetrou o Habeas Corpus sustentando que os pacientes (WAGNER e VITOR) estão sofrendo
coação ilegal
em seu direito de locomoção devido a:
ausência de contemporaneidade,
pois a prisão foi decretada 5 anos após os fatos e o inquérito estava arquivado desde 2021;
inquérito arquivado desde 2021:
a prisão foi decretada sem requerimento formal de desarquivamento do inquérito e sem prévia manifestação do Ministério Público;
prisão Decretada sem Parecer do MP:
apontada como uma flagrante nulidade;
desnecessidade da Prisão Preventiva:
Argumenta que não há comprovação de interferência dos acusados na apuração.

Os pacientes possuem
condições pessoais favoráveis.

Ademais, a impetrante sustenta que a prisão é desproporcional e que medidas cautelares diversas seriam suficientes, especialmente considerando que o inquérito já foi concluído e a denúncia oferecida. Ademais, alega que a prisão preventiva está sendo utilizada como uma antecipação ilegal e inconstitucional da pena, contrariando o art. 313, § 2º do CPP.

A impetrante requer a concessão da liminar para
revogar a prisão preventiva dos pacientes
, aplicando novamente quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Fundamenta o pedido na presença do
fumus boni juris
(ilegalidade da coação) e
periculum in mora
(risco de os pacientes permanecerem no ambiente carcerário, que é um "estado de coisas inconstitucional").

O caso se origina de um inquérito policial instaurado em 2020 para apurar o
desaparecimento do senhor Joelson Barros Santana
, ocorrido em agosto daquele ano. Inicialmente, diversas diligências foram realizadas, incluindo oitiva de testemunhas, mas
não foram obtidas informações relevantes sobre a autoria ou circunstâncias do suposto crime
. Diante da ausência de elementos probatórios, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial, o que foi acolhido pelo juízo competente em
18 de fevereiro de 2021
.

Porém, em abril de 2025, a testemunha
JONIELSON COSTA DE QUADROS
compareceu à autoridade policial, afirmando ter presenciado uma discussão entre a vítima e o acusado VITOR, e que seu irmão, Helbert ("Tarará"), juntamente com outros indivíduos, teria praticado o homicídio, com o corpo sendo enterrado durante a madrugada. Jonielson alegou ter recebido essas informações de seu irmão, Helbert, cujo depoimento, contudo, apresentou
diversas contradições
em relação à narrativa de Jonielson. Outra testemunha,
Andria Juliane Silva da Silva
, afirmou que o acusado VITOR teria confessado o crime, alegando que ele havia matado a vítima e que WAGNER o ajudaria a enterrar o corpo.

Com base nesses novos depoimentos, foi solicitado um pedido de prisão preventiva no processo nº 0800332-06.2025.8.14.0026, o qual foi
indeferido
, e medidas cautelares diversas da prisão foram aplicadas. A impetrante alega que poucos dias depois (06 dias), a testemunha JONIELSON enviou mensagem para EVELLIN (sobrinha da vítima), alegando que os investigados teriam descumprido as medidas cautelares ao contatá-lo. No entanto, a impetrante contesta, afirmando que foi
JONIELSON quem procurou espontaneamente os familiares do paciente VITOR
, conforme áudios e conversas de WhatsApp anexados. Além disso, a testemunha Andria também relatou que VITOR a contatou. A defesa argumenta que VITOR e Andria, que é mãe de seu filho, sempre mantiveram contato devido à relação parental.

Com base na suposta violação das medidas cautelares, a autoridade policial formulou novo pedido de prisão preventiva, que foi acolhido pelo juízo no processo nº 0800344-20.2025.8.14.0029, resultando na
decretação da prisão preventiva dos pacientes.
A defesa argui que a decretação da prisão preventiva ocorreu
sem requerimento formal de desarquivamento do inquérito policial
e
sem prévia manifestação do Ministério Público
, o que configuraria flagrante nulidade.

Em 22/05/2025, o inquérito policial foi concluído, e os investigados foram indiciados.

Em 29/05/2025, o Ministério Público ofereceu
DENÚNCIA
, imputando a VITOR CASSIO BARROS FARIAS os crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211, caput, do CP), e a WAGNER DA SILVA GUIMARAES o crime de ocultação de cadáver (art. 211, caput, do CP).

Na audiência de custódia de VITOR CASSIO BARROS FARIAS, realizada em 13/05/2025, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, alegando que a liberdade do acusado não oferecia risco, e que ele possuía residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, mas o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de revogação.

Por ocasião do recebimento da denúncia, em 09/06/2025, o Magistrado
a quo

revogou a prisão preventiva de WAGNER DA SILVA GUIMARÃES
. A decisão considerou que Wagner foi denunciado apenas pelo crime de ocultação de cadáver, com pena de 1 a 3 anos de reclusão, e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e mais adequadas.

Em decisão de
Num. 27600016 – Pág. 286-287, foi indeferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27555009 e seguintes - Págs. 264-285.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO e, nessa extensão, DENEGAÇÃO da ordem impetrada
.
Quanto a WAGNER:
Considerou os pedidos
prejudicados
devido à revogação de sua prisão;
Quanto a VITOR:
Argumentou que as teses sobre provas e nulidades processuais são incabíveis em Habeas Corpus e sua prisão preventiva foi
concretamente e idoneamente fundamentada
, com base no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(evidenciado pela tentativa de intimidar e influenciar testemunhas). Afirmou que as medidas cautelares anteriores não foram suficientes e que as condições pessoais favoráveis não obstam a custódia quando presentes os requisitos legais.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A análise do pedido em relação ao paciente
VITOR CASSIO BARROS FARIAS
requer uma apreciação mais aprofundada dos fundamentos da decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva, bem como dos argumentos da impetrante.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem requerimento formal de desarquivamento do inquérito policial (arquivado desde 2021) e sem prévia manifestação do Ministério Público, configurando nulidade.

Contudo, os autos demonstram que a autoridade policial
requereu o desarquivamento
do inquérito em 21/05/2025, baseando-se na existência de novos elementos. Em 22/05/2025, o Juízo da Vara Única de Maracanã
autorizou o desarquivamento
, determinando o retorno dos autos ao curso regular e a conclusão do inquérito. Quanto à manifestação do Ministério Público, a decisão que decretou a prisão preventiva explicitamente menciona que o
Ministério Público se posicionou favoravelmente ao pedido de prisão preventiva
.

Ademais, teses relacionadas a nulidades processuais e questões probatórias aprofundadas são
incabíveis na via estreita do
Habeas Corpus
, que possui cognição sumária. Tais matérias demandam dilação probatória e devem ser debatidas no âmbito da ação penal originária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO PROCESSUAL NO DECORRER DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NULIDADES JÁ APRECIADAS EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Esta Corte - HC 535 .063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo- se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, a utilização do habeas corpus deve estar atrelada à demonstração, no caso concreto, de ato coator que possa ao menos vir a causar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, por ilegalidade ou abuso de poder.
3. Não se destina o remédio constitucional, como regra, ao enfrentamento de questões processuais examinadas no curso da ação penal, impugnáveis através de instrumentos recursais expressamente previstos em lei, ressalvado, por óbvio, a hipótese em que haja concreto e iminente risco à liberdade de locomoção do indivíduo.
4. No caso dos autos, não se verifica hipótese de cabimento do habeas corpus, inexistindo evidência de risco iminente ao direito de locomoção do paciente, que, nada obstante condenado por sentença confirmada pela Corte de origem, continua a responder ao processo em liberdade, aguardando o julgamento de recursos especial e extraordinário interpostos por ele e corréus. 5. Nulidades processuais já afastadas por ocasião do julgamento do HC n. 888.715/SP, impetrado em favor de corréu. 6. Desprovimento do agravo regimental.”

(STJ - AgRg no HC: 874713 SP 2023/0441114-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Como segundo argumento, a impetrante argumenta a desnecessidade da prisão preventiva, alegando que os depoimentos são frágeis e contraditórios e que não há elementos concretos de interferência na instrução criminal.

Entretanto, o decreto prisional está calcado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O
f
umus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) encontra-se presente. A decisão que decretou a prisão preventiva aponta a existência de indícios robustos do envolvimento de Vitor nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, com base nos depoimentos das testemunhas Jonielson Costa de Quadros e Andria Juliane Silva da Silva, que trouxeram novos e relevantes elementos à investigação do desaparecimento de Joelson Barros de Santana.

Mais crucial, o
p
ericulum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) está
concretamente evidenciado
. Após ter sido inicialmente submetido a medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a proibição de contato com testemunhas, o paciente
VITOR CASSIO BARROS FARIAS teria descumprido tais restrições
. A representação policial, corroborada por áudios e
prints
de conversas, indica que a testemunha Jonielson relatou temor por represálias, mencionando ter sido procurado pela esposa de Vitor para questionar seu depoimento. Além disso, o próprio Vitor teria contatado a testemunha Andria, mãe de seu filho, via Facebook (utilizando o codinome "Kaby Lake"), para indagar se ela estava de acordo com suas declarações na delegacia.

Tais condutas revelam uma
clara e inequívoca intenção de intimidação e influência sobre as testemunhas
, prejudicando a futura instrução criminal e utilizando familiares e subterfúgios (como perfis falsos em redes sociais) para contornar as medidas cautelares. A autoridade policial e o Ministério Público fundamentaram corretamente a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal
. A liberdade do paciente, neste contexto, representa um perigo real à colheita de provas e à livre manifestação das testemunhas, que podem sentir-se coagidas ou intimidadas. A gravidade concreta dos supostos delitos (homicídio e ocultação de cadáver), somada à tentativa de interferir na produção probatória, abala a tranquilidade social e a confiança na efetividade da lei penal.

Cabe ressaltar que a investigação ainda está em andamento, e o corpo da vítima não foi localizado, o que reforça a necessidade da custódia para a conveniência da instrução criminal.

Outro fundamento apontado pela defesa trata-se da alegada ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade.

Pois bem, apesar de os fatos remontarem a 2020 e o inquérito ter sido arquivado em 2021, a prisão preventiva de VITOR foi decretada em 2025 com base em
novos elementos de investigação
e, principalmente, em
condutas recentes de obstrução da justiça
. A contemporaneidade de uma medida cautelar deve ser aferida levando em conta a
permanência dos elementos que indicam que os riscos aos bens jurídicos a serem resguardados ainda existem
. As ações de VITOR em tentar influenciar testemunhas demonstram um risco
atual
e concreto à instrução criminal, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

A prisão preventiva, embora medida de
ultima ratio
, foi aplicada após a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para conter a conduta do paciente em relação à instrução criminal. Portanto, a medida extrema foi devidamente justificada no caso concreto.

A impetrante destaca também as condições pessoais favoráveis de VITOR, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, trabalho lícito e ser pai de família. No entanto, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que
condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para obstar a custódia provisória
quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. A Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é clara ao dispor que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No presente caso, conforme demonstrado, há elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PECULATO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTRAVIO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. OCULTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE PROVAS. INFLUÊNCIAS E INTIMIDAÇÕES DE TESTEMUNHAS. FORAGIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório. 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
4. In casu, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, uma vez que a paciente extraviou procedimentos licitatórios das dependências do município, ocultou e falsificou provas, trabalhou com o intuito de frustrar diligências de busca e apreensão, intimidou e influenciou depoimentos de testemunhas e se encontra foragida, o que demonstra a necessidade de se assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal. 5. Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação à paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal. 6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 525642 MG 2019/0231857-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Por fim, o argumento de que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de pena também não se sustenta. A prisão processual, quando devidamente fundamentada nos requisitos legais, cumpre uma função instrumental e não se confunde com o cumprimento definitivo da pena. O art. 313, § 2º, do CPP veda a decretação da prisão preventiva com essa finalidade. No caso de VITOR, a decisão se baseia em condutas concretas de obstrução da justiça, e não meramente na existência da investigação ou denúncia.

Importante registrar que deve ser observada a confiança no Juiz da causa. Por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, o Juízo de primeiro grau reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. A decisão de manutenção da prisão foi ratificada em audiência de custódia e as informações prestadas pelo juízo
a quo
reforçam a necessidade da medida.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
do presente
mandamus
e
JULGO PREJUDICADO
o presente
Habeas Corpus
em relação ao paciente
WAGNER DA SILVA GUIMARAES
, pela perda superveniente do objeto e
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
em relação ao paciente
VITOR CASSIO BARROS FARIAS
, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/09/2025